Tribunal: TJDFT
Processo: 0731636-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731636-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIRONE MORAIS DE QUEIROZ AGRAVADO: GERALDO MAGELA RESENDE BOECHAT D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAIRONE MORAIS DE QUEIROZ contra decisão do juízo de origem que entende válida citação editalícia diligenciada nos autos de origem, bem como extemporâneas contestação e denunciação à lide promovidas pelo agravante. Preparo recolhido (ID 29581046). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator